Tribunal: TJPA
Processo: 0009101-07.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BRAGANÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009101-07.2017.814.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ACÁCIO FERNANDES ROBOREDO E OUTROS (OAB/PA 13.904-A)
AGRAVADO: ROSA MARIA NASCIMENTO DE ARAÚJO
ADVOGADO: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA (DEF. PÚB.)
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A.
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE
URGÊNCIA DEFERIDA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO.
INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS
ASTREINTES COMINADAS. TUTELA: Preenchidos, em sede de cognição sumária, os
requisitos do art. 300 do CPC, é desprovido o agravo de instrumento e mantida a decisão
agravada que determinou a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas do
empréstimo contratado. MULTA DIÁRIA: A fixação das astreintes configura meio coercitivo
para que a demandada cumpra a ordem judicial. Todavia, quando manifestamente
excessiva, há de ser reduzida. In casu, desnecessário limitar o valor das astreintes fixadas
em R$ 100,00 por dia, até o limite de 100 dias. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
24° sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE BRAGANÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009101-07.2017.814.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO: ACÁCIO FERNANDES ROBOREDO E OUTROS (OAB/PA 13.904-A)
AGRAVADO: ROSA MARIA NASCIMENTO DE ARAÚJO
ADVOGADO: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA (DEF. PÚB.)
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata
-
se de
Agravo de Instrumento

com pedido efeito suspensivo
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
.
,
em face da decisão proferida nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Morais e
Repetição de Indébito c/c Tutela de urgência (Proc. n° 0003413-37.2017.814.0009),
em trâmite perante o MM. Juízo da 02ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Bragança, proposta pela ora agravada ROSA MARIA NASCIMENTO DE ARAÚJO,
que deferiu a medida liminar inaudita altera parte, determinando que o banco
agravante se abstivesse de proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria
da autora, referentes aos empréstimos descritos na exordial, no prazo de 24 horas
da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de 100
dias-multa.
Em suas razões recursais (fls. 02/09), pugna a instituição financeira
agravante pela reforma da decisão por error in judicando.
Insurge-se especificamente contra a multa diária cominada para o caso
de descumprimento, aduzindo que se trata de valor excessivo.
Menciona que o juízo a quo não poderia ter deferido a liminar
antecipatória, eis que não preenchidos todos os requisitos previstos na legislação
processual.
Aduz que a manutenção das astreintes cominadas importam em
enriquecimento ilícito, violando o princípio da proporcionalidade.
Postula, alternativamente, a redução da multa diária.
Requer a atribuição do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

agravo.

O recurso

foi instruído pelos documentos de fls. 10/125.

Distribuídos os autos por sorteio, vieram
-
me conclusos, ocasião em
que proferi despacho determinando a intimação do recorrente para sanar a formação
deficiente do instrumento, juntando aos autos os documentos

obrigatórios no prazo
de 05 dias, na forma do art. 932, p. único do CPC (fl. 128).

O agravante atendeu à determinação desta Relatora, trazendo
tempestivamente aos autos os documentos obrigatórios faltantes (fls. 129/184),
conforme certidão de fl. 185.

Em
decisão de fls. 186/186v,
recebi o recurso, indeferindo o pedido de
efeito suspensivo.

A

agravad
a

apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e
improvimento do recurso (fls.
187/191v
).

Vieram
-
me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Trata
-
se de agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que
deferiu a medida liminar
inaudita altera parte
, determinando que o
banco agravante se abstivesse de proceder ao desconto nos proventos de
aposentadoria da autora, referentes aos

empréstimos descritos na exordial, no prazo
de 24 horas da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o
limite de 100 dias
-
multa.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Antes de mais, advirto que a jurisprudência tem entendido incabível o
recurso de agravo de instrumento quando este se volta exclusivamente contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

fixação de multa cominatória (astreintes), por não figurar no rol taxativo previsto no
art. 1.015 do CPC.

É
ver:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO
INTRÍNSECO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE
FIXOU ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL. ROL TAXATIVO. O cabimento é

um dos requisitos
intrínsecos de admissibilidade recursal. Na fase de
conhecimento, o rol previsto no caput do art. 1.015 do
CPC/2015 é taxativo, admitindo
-
se agravo de instrumento
apenas em face das decisões interlocutórias previstas no
referido disposit
ivo legal. Na hipótese dos autos, trata
-
se de
decisão proferida na fase de conhecimento e que não se
encontra no rol antes mencionado, já que o recurso não se
insurge contra a tutela provisória, mas tão somente contra a
fixação das astreintes, motivo pelo
qual é incabível o agravo de
instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70078910064,
Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22
-
11
-
2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREIT
O PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASTREINTES. A decisão
recorrida não se insurge contra o deferimento da liminar para
restabelecimento da linha telefônica do ag
ravado, mas sim
contra a fixação de multa, cuja matéria não está prevista no rol
do artigo 1.015, caput e parágrafo único do Novo Código de
Processo Civil, o que permite não conhecimento do recurso,
por manifestamente inadmissível. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NÃ
O CONHECIDO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70072564388,
Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 06/02/2017).

Contudo, reiterando o juízo positivo de admissibilidade anterior, ten
ho
que o agravante logrou se insurgir minimamente contra os fundamentos da tutela
provisória de urgência deferida, o que conduziu ao conhecimento da insurgência.

Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Para a melhor compreensão da insurgência, é mister analisar o teor da
decisão agrav
ada,
in verbis
:

"(...)
A lei 8.078/1990 traz normas de proteço ao consumidor
em virtude do reconhecimento de sua vulnerabilidade nas
relaç
õ
es de consumo (art.4º, I, do CDC), além da vedaço de
práticas abusivas.

No exame do pedido liminar vejo que os ar
gumentos da inicial
se harmonizam com a documentaço apresentada, vendo
-
se o
fumus boni juris
, representado pela plausibilidade do direito
postulado, sendo potencial o periculum in mora no risco de
dano de difícil reparaço

ao autor, pois tem descontos em seus
proventos e, assim, prejudicado seu crédito sem justa causa.

Desta forma, presentes os pressupostos que autorizam a
medida nos limites em que foi postulada, concedo a tutela de
urgência requerida na inicial para DETER
MINAR ao BANCO
DO BRASIL e AO BANCO BRADESCO que procedam a
IMEDIATA SUSPENSO dos descontos nos proventos da
autora referentes aos empréstimos descritos na petiço inicial,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da intimaço desta
deciso, sob pena de mult
a por dia de descumprimento, no
valor de R$100,00 (cem reais), limitada a 100 (cem) dias
-
multa.

Citem
-
se os requeridos, nos seus representantes legais e via
postal, para comparecer à audiência de conciliaço que
designo para o dia 04.07.2017, às 10:00 horas, ficando ciente
de que o no comparecimento implicará atentado à justiça, e
no havendo acordo

será aberto o prazo de 15(quinze) dias
para contestaço, sob pena de revelia e confisso ficta.

Intimem
-
se.

(...)"

In casu
, estou a manter a deci
são que indeferiu o pedido de efeito
suspensivo.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho da decisão,
in li
tteris
:

"(...)

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação da
instituição financeira agravante, tenho que agiu bem o juízo
singular ao deferir a medida liminar para obstar o desconto nos
proventos de aposentadoria da consumidora agravada, uma
vez demonstrada a ex
istência de periculum in mora e do fumus
boni iuris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Particularmente quanto ao objeto deste agravo de instrumento,
não vislumbro o alegado excesso na fixação da multa
cominatória, eis que arbitrado inclusive em patamar abaixo do
usualmente encontrado na j
urisprudência pátria em casos
semelhantes.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao
presente, tem decidido que o valor consolidado das astreintes
deve observar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, podendo ser o mesmo alter
ado a fim de
evitar enriquecimento ilícito, mas também não estando
necessariamente limitado ao valor do contrato ou do bem a ele
vinculado (STJ, AgRg no AREsp 309958/RS, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
03/12/2013, DJe 10/12/2013
).

Por fim, importante ressaltar que não se vislumbra cabalmente
demonstrado prejuízo à instituição financeira pela fixação da
multa, não implicando o enriquecimento injustificado do
consumidor; no caso concreto, o valor fixado da astreinte é
dotado de ra
zoabilidade, não cabendo seu
afastamento/alteração.

Nesse passo, a priori, adiro à fundamentação do juízo a quo,
inexistindo o
periculum in mora

alegado.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro
presentes os requisitos autorizadores, ra
zão pela qual indefiro
o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019,
I do NCPC.

(...)"

À fundamentação supra, agrego, agora no mérito recursal, que o juízo
singular bem fundamentou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão

de tutela provisória de urgência antecipada
inaudita altera parte
.

Ademais, quanto à alegada desproporcionalidade na fixação das
astreintes
, reitero que não vislumbro nenhum excesso latente, autorizador da
redução, inclusive
ex officio
, do valor arbitrado
, tampouco enriquecimento ilícito.

Com efeito, o

valor e/ou a periodicidade das
astreintes

pode ser
modificado pelo Julgador sempre que se tornar excessiva ou insuficiente, não
caracterizando ofensa à coisa a julgada, mas apenas adequação às regras do art.
537, § 1º do CPC/2015
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Portanto, entendo que deva ser mantida integralmente a
decisão
recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém
-

PA,
17

de

agosto

de 20
20
.

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL

COUTINHO

Relatora